Tribunal: STF
Processo: ARE 1514030
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS 
INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO EXCLUSIVO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONVERGÊNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – TESTEMUNHA QUE OUVIU OS GRITOS DE SOCORRO E ACOLHEU A OFENDIDA JUNTAMENTE COM O SEU FILHO – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA 
PENAL CONDENATÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – TESE FIRMADA PELO STJ E M JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Sergipe alegou ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado os incs. XXXV e LV do 
art. 5º da Constituição da República. Suscitou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal (e-doc. 11). 



    Argumentou que se busca “unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF. A matéria devolvida à apreciação do Supremo Tribunal Federal é a seguinte: a) A norma prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, fere ou não o princípio da inércia de jurisdição, ao tornar uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima?; b) A norma prevista no 
art. 387, inciso IV, do CPP fere ou não o contraditório, ao tornar cogente ao juiz a fixação de indenização mínima em favor da vítima, embora a questão indenizatória não seja objeto da instrução processual e não seja permitido que o réu ofereça contraprova e influa no julgamento de tal questão?” (fl. 9, e-doc. 11).



    Salientou que, “no dia 12/09/2023, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, julgou o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.322.133, firmando o entendimento de que deverá ser afastada a fixação da indenização mínima quando não for observado o contraditório” (fl. 12, e-doc. 11).



    Asseverou que, “ao contrário do que concluiu o acórdão e a sentença de primeiro grau, a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF” (fl. 14, e-doc. 11).



    Pediu “o acatamento das razões expostas e em consequência que seja provido o recurso, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com a devida decotação da indenização mínima cominada, por ser reflexo da mais lídima justiça” (fl. 15, 
e-doc. 11).



    O Ministério Público de Sergipe apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 14).



    3. Em 6.8.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça sergipano inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    4. No agravo, a defesa do agravante assevera que “o argumento utilizado para negar seguimento ao recurso em nenhum momento versa sobre a violação concreta a um dispositivo constitucional, como alegado incansavelmente no Recurso Extraordinário, restringindo-se apenas a suposta violação reflexa. No entanto, resta esclarecer que a violação do artigo 5º, XXXV e LV, no acórdão ora guerreado, decorre diretamente da fundamentação utilizada na decisão. Sendo assim, nestes termos, há violação direta do dispositivo” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “o conteúdo do Recurso Extraordinário direcionou-se a demonstrar que a decisão da Colenda Câmara Criminal do Estado de Sergipe não observou que a norma do art. 387, inciso IV, do CPP estava ferindo as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF” (fl. 6, e-doc. 19).



    Insiste em que “entende a Defensoria Pública que a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 19).



    Estes os pedidos: 



    “EX POSITIS, espera o recorrente que seja o presente recurso conhecido, porque adequado e tempestivo, e no mérito requer o conhecimento e devido processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja debatida a tese jurídica colecionada, dado o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente violação ao dispositivo constitucional supracitado, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 19).



    O Ministério Público de Sergipe apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso 
(e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal.



  7. Na sentença, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju/SP condenou o agravante J S M às penas de vinte e oito dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de mil trezentos e vinte reais, a título de indenização, para reparação de danos sofridos pela ofendida V S C, pela prática dos delitos do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais (vias de fato) 
c/c art. 5º e seguintes da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), nesses termos:



    “Consta do inquérito policial que serve de lastro à presente denúncia que, no 28 de setembro de 2021, por volta das 03:40 horas, na residência localizada na Rua X, nº 28 B, Conjunto Almirante Tamandaré, Bairro Santos Dumont, nesta, o denunciado agrediu verbal e fisicamente a vítima, Sra. [V S C]. Além disso, danificou bem a esta pertencente. (...)



    No dia 27 de setembro de 2021, quando a vítima chegou do trabalho, percebeu que o denunciado havia ingerido 06 (seis) comprimidos de Coplan, havendo, mais uma vez, proferido as mesmas agressões verbais e, em seguida, adormeceu. 



    No dia 28 de setembro de 2021, na madrugada, o denunciado acordou agressivo, xingando a vítima. Ato contínuo, de posse de uma chave de fenda, tentou cravar o objeto na barriga dela, sendo impedido pelo filho, o menor de idade, [V G S M], aos gritos e choro, dizendo ‘você vai matar minha mãe? você vai matar minha mãe é’? 



    Diante do apelo da criança, o denunciado recuou, mas ainda desferiu socos nas costas e na cabeça da ofendida, bem como puxou-lhe os cabelos. Nesse contexto, gritando por socorro, esta correu para o lado externo da residência, onde sofreu novas agressões, recebendo mais socos na cabeça e puxões de cabelos, presenciado pela vizinha, Sra. Daniela, que a abrigou, não havendo, entretanto, vestígios de lesões. 



    O denunciado, ainda, rasgou a bolsa da vítima no meio da rua, jogando os seus documentos no chão. 



    Ao ser acionada, a polícia compareceu ao local, tendo encontrado a vítima na casa da vizinha, a qual narrou o episódio da agressão, e, após, levados à Delegacia para adoção das medidas cabíveis, com a lavratura da prisão em flagrante. (...)



    Registre-se, desde já, que o processo teve sua regular tramitação sem qualquer irregularidade ou nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)



    Desta feita, pelo conjunto probatório constante nos autos, constatada a responsabilidade criminal do Réu, faz-se necessária a condenação do Acusado nas penas do delito de vias de fato no âmbito doméstico contra a mulher. (...)



    Quanto ao disposto pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, relativo à fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações praticadas com violência contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c art. 91, inciso I, do CP, considerando o pleito formulado pelo Órgão Ministerial na Denúncia (p. 214), e tendo em vista que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, fixo o valor mínimo para reparação de danos sofridos pela vítima em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente” (fls. 1-13, e-doc. 5).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, a Câmara Criminal do Tribunal estadual dirimiu a controvérsia com fundamento nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tem-se no acórdão recorrido:



    “A vítima, tanto no inquérito quanto na fase judicial apresentou detalhada descrição da violência sofrida, o que foi confirmado pela testemunha que a acolheu juntamente com o seu filho, bem como pelo policial que reproduziu a afirmação da vítima de que as agressões sempre aconteciam.



    Válido é registrar que a gravidade dos relatos motivaram a fixação de medidas protetivas em 28/09/2021.



    A palavra da vítima, portanto, considerando a prática de injusto penal no âmbito das relações domésticas, reveste-se relevante valor probatório, sobretudo se convergir com os demais elementos de prova, como ocorre in casu. (...)



    Com efeito, o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP não tem fundamento, pois o dever de reparar dano, seja material, moral, estético, decorre de preceitos constitucionais, notadamente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88); do art. 5º, X, da CF/88, que protege os direitos fundamentais da personalidade; além do art. 226, 
§ 8º, da CF/88, que cria para o Estado o dever de garantir assistência à família e coibir a violência doméstica, o que perpassa pela adoção de mecanismos desestimuladores e reparatórios de danos.



    Noutras palavras, a fixação de uma indenização de cunho civil em uma sentença penal condenatória – que tem por objeto a apuração da responsabilidade penal do denunciado – não viola, por si só, os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo; tal estipulação traduz-se em efeito da condenação. (...)



    Assim, vê-se que legítimo se mostra o acréscimo, à condenação penal, de valor mínimo para a indenização, com respaldo no movimento contemporâneo de valorização da vítima no processo penal, não havendo que se questionar a sua validade, pois em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente, tais como os comandos contidos no art. 91, inciso I do Código Penal, e art. 5º, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal. (...)



    Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. (...)



    No caso, o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais (fl. 227), de modo que foi possibilitada à defesa a manifestação sobre o pleito indenizatório, na resposta à acusação, durante a audiência de instrução e em sede de alegações finais. (...)



    Mantenho, portanto, a reparação dos danos causados pelo cometimento da infração” (fls. 5-13, e-doc. 9).



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar a cognição adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 809.492-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...)



    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 694.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, de minha relatoria, DJe 10.12.2012).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora